Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-81.2020.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001411-81.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 055.026.521-06 (APELANTE), IDALINA ALVES - CPF: 002.835.441-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO COSTA FARIAS - CPF: 797.947.851-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE. INADEQUAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO NO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REFORMA PARCIAL DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra a sentença que o condenou à pena de 18 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e emboscada (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (ii) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) se há erro ou injustiça na dosimetria da pena aplicada; e (iv) se foram atendidos os requisitos para fins de prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3.

A nulidade do reconhecimento fotográfico não foi arguida no momento oportuno, configurando preclusão, nos termos do art. 571 do CPP.

4.

A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto, pois há substrato probatório suficiente para a manutenção do reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, devidamente amparada nos autos, em razão da vingança do recorrente contra a vítima, afastando-se a tese de relevante valor social ou moral.

5.

Quanto à dosimetria da pena, constatou-se que a culpabilidade do agente foi valorada negativamente com base na violência do ataque, destacando-se a quantidade de disparos efetuados contra a vítima, critério que ultrapassa os limites do tipo penal e justifica a exasperação da pena-base. Por outro lado, a valoração negativa das consequências do crime, em razão da idade da vítima e do impacto familiar, foi afastada, pois os elementos dos autos não demonstram gravidade excepcional que justifique tal acréscimo.

6.

Mesmo tendo os jurados reconhecido a incidência da qualificadora do art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal com fundamento no desdobramento em duas circunstâncias distintas – emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, restou configurado
bis in idem
na valoração simultânea para qualificador o delito e justificar a incidência de agravante, à vista de seu reconhecimento uno nos termos do inciso correspondente.

7.

No tocante ao prequestionamento, verifica-se que os dispositivos legais mencionados foram devidamente enfrentados na fundamentação deste voto, não havendo necessidade de sua explanação isolada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A nulidade do reconhecimento fotográfico deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos. 3. O reconhecimento da qualificadora do motivo torpe pelo Tribunal do Júri não pode ser afastado quando houver suporte probatório.
4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve observar critérios objetivos, sendo possível a exasperação da pena pela culpabilidade quando demonstrada a gravidade excepcional da conduta. 5. Configura
bis in idem
a utilização simultânea da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante genérica na segunda fase da dosimetria."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV; CPP, arts. 571 e 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/03/2019; STJ, AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/11/2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.918.273/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVEIRA
contra a sentença (ID 258327859) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou-o pela prática do delito tipificado no
artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal
(homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), aplicando-lhe a pena de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões do recurso (ID 258327871), o recorrente pleiteia,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por inobservância das formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, sustenta a
anulação da sessão de julgamento
, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
diante do reconhecimento da qualificadora do motivo torpe e rejeição da tese defensiva atinente à motivação de relevante valor social ou moral.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença por
erro ou injustiça na aplicação da pena
, buscando a modificação da dosimetria com o afastamento da avaliação negativa conferida às circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
consequências do crime
; a exclusão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a preponderância da atenuante da confissão. Por fim,
prequestiona
a matéria correlata.

Nas contrarrazões (ID 258327875), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação (ID 263781280).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que, no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 23h, na Avenida Progresso, n° 310, bairro Progresso, na cidade São José do Rio Claro/MT,
FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVIERA
, impelido por motivação torpe e valendo-se de emboscada e de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Fabio Costa Farias
com disparos de arma de fogo.

Narra a denúncia que o réu já nutria a intenção de assassinar a vítima
Fabio Costa Farias
e para a consecução do crime, ciente da rotina da vítima e munido com uma arma de fogo, se deslocou até a residência conjugada com o estabelecimento comercial do ofendido, e lá passou a aguardar a chegada do ofendido [emboscada].

Assim, ao chegar no local do crime, a vítima foi surpreendida pelo réu que passou a desferir vários disparos de arma de fogo, sendo alvejada com quatro tiros que o levou a óbito em razão dos ferimentos, sem oferecer qualquer chance de reação [recurso que dificultou a defesa].

Depois de denunciado e pronunciado, o acusado viu-se condenado pelo Conselho de Sentença, e se apresenta irresignado nos termos relados, cujas teses passo a analisar.

1.

Da aventada nulidade decorrente da ilegalidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial do réu:

Tal como relatado, dentre os estandartes da i. Defesa é aduzida, em síntese, a existência

de

nulidade do reconhecimento fotográfico
,
alegando que o ato realizado na fase inquisitorial não obedeceu ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal
.

E, quanto a este ponto, se apresenta inconteste a
preclusão
, porquanto, consoante se infere da ata relativa à solenidade do Júri, durante a explanação de suas teses, o d. Defensor Público atuante
“pugnou, pelo reconhecimento do PRIVILÉGIO, por relevante valor moral, bem como sustentando INEXIGIBILIDADE de conduta diversa
”
sic
ID 258327857, inexistindo em qualquer momento a apresentação de insurgência ou objeção, especialmente, da defesa quanto à ficta nulidade.

No mais, destaca-se que a citada tese não foi alegada na resposta à acusação (ID 258327715), tampouco em sede de memoriais (ID 258327814), e, certo de que não houve interposição de Recurso em Sentido Estrito face a decisão de pronúncia, está-se diante de patente inovação recursal.

Dessarte,
não é dado à defesa, agora, em grau recursal, suscitar a aludida nulidade
, seja por impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria
,
ex vi
do art. 571 do CPP, de cujos incisos se extrai que, no Tribunal do Júri, nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e as do julgamento em plenário, em audiência, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão.

Em outras palavras, as
nulidades

devem ser arguidas
logo depois de ocorrerem
, tudo sob pena de
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019,
o que se coaduna com
a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de
não se tolerar a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra o reconhecimento fotográfico do réu, ocorrido antes da realização da solenidade de plenário, é imperioso reconhecer que, além de sua
análise diretamente por esta instância recursal implicar em evidente
supressão de instância
; a possibilidade de
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, sem razão a nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
rejeição
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que o veredicto seria manifestamente contrário às provas dos autos porquanto os jurados reconheceram a
qualificadora do motivo torpe
, a despeito da arguição defensiva calcada no relevante valor moral da ação do réu, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

E este é exatamente o caso dos autos, pois, ao contrário do que alega a defesa, há substrato probatório mínimo que ampare a conclusão alcançada pelos jurados no sentido de que a motivação seria torpe
“em razão de o réu querer vingar da vítima um suposto abuso sexual cometido pelo falecido contra sua sobrinha menor de idade” sic
ID 258327862.

Nesse aspecto, conquanto o réu tenha apresentado em seu interrogatório confissão que permearia a possível justificativa de sua ação, registrando ter matado o ofendido uma vez que este teria estuprado sua sobrinha, não se descuida que também revelou sua ação como forma de resolver a insatisfação diante do arquivamento dos feitos que deveriam apurar o ilícito sexual (ID 258327696, ID 258327790 e ID 258327857).

Outrossim, é certo que foi colhido o testemunho de
Andreia Aparecida Cheim
, irmã do réu, e genitora da infante
Kalita Geovana Cheim
, em tese, abusada sexualmente pela vítima, esclarecendo em juízo que, de fato houve tal suspeita imputada à vítima e que tomou as providências cabíveis, tanto que o comunicou à autoridade policial no dia 22/
05/2019
, referindo-se a fatos supostamente ocorridos em data imprecisa no ano de 2018 (ID 258327808); ao passo que o homicídio da vítima ocorreu em 30/
10/2019
.

A informante também ponderou ter declarado ao seu irmão – ora réu, que
a questão
“já estava resolvida”
após de ter acionado as autoridades, elucidando ainda que
a vítima
Fabio Costa Farias
foi morta muito tempo depois da conversa entre o acusado com a sua filha
Kalita Geovana
(ID 258327790 e ID 258327857), evidenciando que, além de ser não inexorável a conclusão proposta pela defesa, no sentido de que o réu teria agido
“impelido por motivo de relevante valor social ou moral”,
à vista do cenário de mera suspeita imputada à vítima; é r
eforçada a plausibilidade da qualificadora questionada do motivo torpe, sob o viés da alegada vingança, com o réu se colocando na ficta posição de justiceiro.

Nesse sentido, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que
a vingança pode caracterizar o
motivo torpe
,
ex vi do AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019,
e diante do acervo probatório referido alhures, o juízo quanto à torpeza, ou não, da vingança, ficou a cargo do Tribunal do Júri, não podendo este Tribunal de Justiça substituir a conclusão dos jurados que, ao fim e ao cabo, encontra amparo nos autos, não havendo falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Tais perspectivas, diante do
amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados
e da
impossibilidade de se perquirir os motivos
que levaram os senhores jurados à conclusão alcançada, evidenciam que
o reconhecimento da torpeza na ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório
ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Nessa ordem de ideias, a opção dos jurados pela incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2.o, I, do CP não está totalmente dissociada do acervo probatório constante dos autos, vez que subsistem elementos de convicção apresentados ao Conselho de Sentença que permitem a conclusão de que o recorrente agiu por motivo torpe, de maneira que o reconhecimento do mencionado tipo penal derivado pelos jurados não pode ser reputado avesso ao acervo probatório.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi
STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Assim, não havendo razão para a nulidade da sentença condenatória e realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri,
mantenho a decisão soberana dos jurados
.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena do delito de homicídio
:

3.1.

Da readequação da pena-base

Outro estandarte defensivo consiste na readequação da pena-base do delito de homicídio, mediante o afastamento do desabono dito inidoneamente conferido à
culpabilidade do agente
e consequências do crime
.

Ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos, a
MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri fundamentou a análise negativa da
culpabilidade do agente e consequências do crime
nos seguintes termos:

“[...]A culpabilidade é exacerbada. No presente caso, o acusado afirmou, em plenário, que efetuou 7 (sete) disparos contra a vítima, sendo que 4 (quatro) tiros acertaram o ofendido, justificando a elevação da pena-base pela quantidade de tiros. [...]

As
consequências
do crime são negativas. Destaco que as consequências do crime são o conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade. No caso concreto, nota-se que a vítima fatal
FÁBIO COSTA FARIAS
era uma pessoa jovem, com apenas 42 (quarenta e dois) anos de idade (ID 43805740 - Pág. 11). A expectativa de vida do brasileiro em 2019, ano do cometimento do crime, conforme IBGE, era de 76,2 anos, de modo que
a conduta do réu acabou por encurtar a vida da vítima em mais de 34 anos
. [...]”
–
ID 258327859
.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar as mencionadas circunstâncias judiciais, pois ao discorrer acerca da vetorial da
culpabilidade
,
destacou que a
gravidade e extrema violência
despendida pelo ora apelante na consecução do ilícito foram excepcionais e ultrapassaram àquelas abstratamente previstas para o tipo penal violado, ensejando, assim, uma maior reprovação da conduta e a consequente exasperação da sanção basilar.

Por outro lado, ao elencar os motivos que justificaram a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, foi destacado o
modus operandi
da ação, sendo o respectivo quesito assim redigido:
“O crime foi praticado com recurso e dificultou a defesa da vítima, por ela ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo, à queima roupa, os quais acertaram a região da cabeça e pescoço?” sic
ID 258327862.

Destarte, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, não há falar em
bis in idem
entre a negativação da culpabilidade e a aludida qualificadora, porquanto o reconhecimento de cada uma das circunstâncias foi, evidentemente, angariado em fundamentos distintos, estando devidamente justificada a negativação da
culpabilidade do agente
.

Quanto às
consequências
da infração penal, deve prosperar o argumento da i. defesa quanto à necessidade de ser afastado o desabono com base na idade da vítima. Isso porque, é cediço que a tenra idade da pessoa cuja vida foi ceifada prematuramente, a depender da situação, pode dar azo à negativação das consequências do crime, mas, na espécie, a certidão de óbito do ofendido atesta que este era
solteiro, faleceu aos 42 (quarenta e dois) anos de idade, deixando apenas uma filha maior de idade
(ID 258327675 – pag. 13), de modo que, embora inegavelmente trágicas, as
consequências
neste caso concreto
não
extrapolaram os desdobramentos ínsitos ao tipo penal.

Por consequência, remanescem desfavoráveis apenas os vetores judiciais da
culpabilidade do agente
, nos termos destacados anteriormente, e do
motivo do crime
– por força da migração da qualificadora relativa ao motivo torpe.

3.2.

Do alegado
bis in idem
atinente ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante genérica:

Nesse ponto, consta dos autos que a
qualificadora do inciso IV
do §2o do art. 121 do CP, foi quesitada e reconhecida sob dois aspectos, quais sejam, a
emboscada
e o
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sendo aquela primeira utilizada para efetivamente qualificar o ilícito e esta última foi valorada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria – art. 61, inc. II,
“c”
do CP.

E maiores digressões são dispensáveis para a conclusão do sucesso da pretensão defensiva.

A conclusão tem fundamento no fato de que, embora a
"emboscada"
e a
"utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima"
, sejam circunstâncias autônomas e independentes entre si, tanto que foram apresentadas em quesitos apartados, facilitando a compreensão dos jurados acerca das peculiaridades fáticas, seu reconhecimento pelo Júri não autoriza a qualificação do delito e, ao mesmo tempo, a aplicação de outros aumentos de pena.

Dessa forma, tais circunstâncias, ao englobarem o mesmo tipo penal derivado, devem ser assim consideradas como uma
unidade indivisível para fins dosimétricos
, ressalvada a possibilidade de ser-lhe atribuída maior expressão quantitativa, resultando na expressão adequada e necessária, proporcional e razoável, para a prevenção e reprovação do ilícito no caso concreto.

Assim, a resposta afirmativa do Júri aos quesitos referentes às citadas circunstancias devem resultar no reconhecimento único da qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. A jurisprudência pátria confirma o entendimento ora adotado:

“[...] 2. A resposta positiva do Conselho de Sentença aos referidos quesitos deve ensejar o
reconhecimento uno da qualificadora
contida no art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal,
ainda que não guardem relação de interdependência entre si
. 3. Ainda que o Tribunal do Júri tenha reconhecido a dissimulação usada para entrar na casa da vítima e o uso de meio que dificultou a defesa da vítima,
deve incidir uma única elevação em decorrência da qualificadora do art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal, a fim de evitar bis in idem
. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp n. 1.918.273/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) – destaquei.

Dessa forma, não se mostra adequada a utilização do mesmo tipo penal derivado tanto para qualificar o crime, nos termos do artigo 121, § 2o, inc. IV, do Código Penal, quanto para justificar a agravante na segunda fase da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Diante de tal providência, preservo a incidência da citada circunstância para efetivamente qualificar o homicídio, tal como utilizado pelo d. juízo
a quo
, e, sendo excluída a única agravante reconhecida, por corolário lógico, tem-se por agasalhado o pedido de atenuação da pena por força da confissão espontânea.

Da nova pena:

Na primeira etapa da individualização da pena, mantenho o desvalor atribuído à
culpabilidade do agente
e aos
motivos
do crime
, conforme fundamentado anteriormente, preservando o critério de exasperação em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas, resultando em 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada vetor, sendo a pena-base encontrada em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, aplica-se a atenuante da
confissão espontânea
, conferindo-lhe expressão quantitativa de 1/6 (um sexto), encontrando-se a sanção intermediária em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e que se perfaz DEFINITIVA, à mingua de outras causas de diminuição ou aumento da pena, mantido o regime inicial
fechado.

4.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF– RESE n. 20120510091147– Relator: Des. João Batista Teixeira– 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FERNANDO CHEIM PEREIRA DE OLIVEIRA
, tão somente para excluir o desvalor conferido às
consequências
do crime e afastar a incidência da agravante correspondente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, redimensionando-se a pena final e definitiva do apelante para
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025